Tribunal: TJPA
Processo: 0802051-86.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802051-86.2020.8.14.0000
PACIENTE: WENDELL GURJAO DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, o prazo para a formação da culpa não observa regra aritmética rígida, tendo como norte o princípio da razoabilidade.

2. Constatado o encerramento da instrução processual com a consequente sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso na formação da culpa, não se caracterizando o constrangimento ilegal (Súmulas 21 do Superior Tribunal de Justiça e 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça).

3.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes desta Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 12 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado
em favor de
WENDELL GURJÃO DA CUNHA
através do
Defensor Público
Rodrigo Vicente Maia Mendes
, processado no âmbito do juízo impetrado.

Pontua a impetrante, que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público na data de 20 de junho de 2017 pela suposta prática delitiva de homicídio qualificado, tendo a instrução criminal se encerrado no dia 02 de outubro do ano pretérito, bem como no dia 06 do mesmo mês e ano sido proferida sentença de pronúncia em desfavor do coacto, da qual houve interposição de recurso em sentido estrito.

Alega que o paciente está custodiado cautelarmente a mais de um ano, e até a presente data o coacto não foi julgado pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, configurando constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir.

Por esses motivos, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, a fim de que seja posto em liberdade e, ao final, pede a ratificação da medida.

Juntou documentos eletronicamente.

O feito veio regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 10/03/2020, indeferi a liminar pleiteada, solicitei informações à autoridade coatora, e depois de prestadas, determinei sua remessa ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 64).

A magistrada
a quo
informou que:

(...)

O paciente acima citado responde a ação penal distribuída sob o nº. 0010586- 24.2017.8.14.0006, em tramitação nesta Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua.

SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Narra a denúncia que acusado WENDELL GURJÃO DA CUNHA juntamente com o nacional WEVERTON GURJÃO DA CUNHA, este já falecido, portando arma de fogo, empregando violência e grave ameaça, subtraiu o aparelho celular da vítima Lilian Mascarenhas, fato ocorrido no dia 20 de junho de 2017 no período da manhã, no Conjunto Verdejante, quadra 1, Bairro Águas Lindas, neste Município. Ato contínuo, a vítima Lilian Mascarenhas pediu ajuda ao Guarda Municipal Jadson R. Moreira, que estava em uma motocicleta para alcançarem uma viatura da polícia militar, neste intervalo Jadson avistou os ladrões e foi em direção destes, constando nos autos que ao visualizar o Guarda Municipal fardado o ora paciente WENDELL GURJÃO DA CUNHA atirou contra este o atingindo, o qual veio a óbito ainda no local do crime e ainda teve sua arma furtada pelo acusado.

a) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – A prisão do paciente foi realizada por cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pelo juízo da 2ª vara criminal de Ananindeua, pois inicialmente foi apurado apenas o crime de roubo contra a vítima Lilian Mascarenhas. Em 28 de fevereiro de 2018 foi declinada a competência para esta vara do júri de Ananindeua, em razão da conexão com o crime de homicídio de Jadson R. Moreira. Posteriormente, foi informado a este juízo que Wendel Gurjão da Cunha havia sido preso em agosto de 2018 pela prática de outro delito no Estado do Maranhão, cujo processo tramita no Tribunal de Justiça do Maranhão sob o nº 1066-73.2018.8.10.0052. Este juízo determinou o recambiamento do ora paciente, o que foi realizado em 17 de setembro 2018.

b) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da denúncia e da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação a personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

c) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O acusado foi preso no Estado do Maranhão e posteriormente foi recambiado para este Estado, estando preso desde setembro de 2018.

d) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Exa., o processo encontra-se com vista à Defensoria Pública desde o dia 05 de março de 2020. Ressalto que a defesa apresentou Recurso em Sentido Estrito da decisão que pronunciou o acusado WENDEL GURJÃO DA CUNHA. Desta feita, e sem mais informações a serem prestadas, me coloco à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos e renovo votos de estima e consideração.

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório
.

VOTO

A impetração cinge-se ao excesso de prazo para o encerramento da ação penal.

Relativamente ao pleito de excesso de prazo suscitado pelo impetrante, pontuo que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

No que se refere ao pleito ao norte mencionado, constitui entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e de nossos Tribunais Superiores, que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da custódia cautelar do réu, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Juízo impetrado ou da acusação, jamais sendo aferível a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso dos autos ora em análise, a meu ver, o processo tem seguido regular tramitação. Destaco, que nas informações prestadas pela autoridade coatora, verificou-se que o paciente foi pronunciado na data de 06 de dezembro de 2019.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do processo.

Dessa forma, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
.

No caso ora em análise, verifico que o coacto, após regular tramitação do feito, como ao norte mencionado, foi pronunciado no dia 06 de dezembro do ano pretérito.

Não se verifica, portanto, demora anormal na tramitação do feito, não havendo excesso de prazo injustificado a ser reparado pela via mandamental.

Ademais, destaque-se que, com o encerramento da instrução e, consequentemente, da pronúncia, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 01 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito trecho jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Em exame ao caso, verifica-se que sobreveio decisão de pronúncia em 5/12/2018, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução".

3. Ademais, eventual demora apresentada no andamento do feito foi justificada pela complexidade do caso, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Não obstante, já foi proferida decisão interlocutória de pronúncia, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal para julgamento de recurso em sentido estrito.

4. Quanto ao decurso de prazo após a decisão de pronúncia, em exame ao site da Corte a quo, extrai-se que o recurso em sentido estrito foi submetido à sessão de julgamento em 20/8/2019 - tempo bastante célere, diante da distribuição ocorrida em 4/7/2019, ou seja, pouco mais de um mês antes. Na ocasião, o vogal pediu vista, retornando os autos na sessão de 2/9/2019 - lapso, novamente, mais do que razoável -, quando o provimento foi negado aos recursos dos acusados.

6. Agravo regimental desprovido, mantida, porém, a prévia recomendação ao Juízo processante de que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019.

(AgRg no RHC 120.440/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

E ainda:

(...)

7. Não há que se falar na espécie em desídia ou negligência do Estado-Juiz para com seus cidadãos, inexistindo, portanto, coação advinda de excesso de prazo na formação de culpa, já que não foram transpostos os limites da razoabilidade, não se podendo concluir como excessivo o tempo decorrido até o momento, mostrando-se inviável a soltura do recorrente por este fundamento.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 117.399/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Por outro lado, desde a data do cometimento do crime, no dia 20 de julho de 2017, o paciente se encontrava foragido do distrito da culpa, sendo preso no Estado do Maranhão, pela prática de outro crime.

Assim, o juízo impetrado após ser informado de que o coacto se encontrava preso no Maranhão, determinou seu recambiamento, o que de fato ocorreu no mês de setembro de 2018.

Dessa forma, não verifico, por hora, nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, não havendo registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão pelo argumento de excesso de prazo, uma vez que o feito aguarda apenas o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa do acusado.

Por todo o exposto, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 12 de junho de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 15/06/2020